Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-49.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000047-49.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO RIBEIRO GLORIA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. AUTUAÇÃO DE PARTICULAR NÃO PERMISSIONÁRIO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autarquia estadual contra sentença que anulou auto de infração lavrado por suposta prática de transporte intermunicipal irregular de passageiros, com consequente apreensão do veículo.

A sentença considerou ausente comprovação de que o recorrido realizava transporte de passageiros nos moldes definidos pela Lei Estadual nº 11.378/2009, bem como a inconstitucionalidade da aplicação de sanções por lei estadual a matéria de competência privativa da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a fiscalização e autuação por ente estadual, com base na Lei Estadual nº 11.378/2009, contra particular não permissionário por suposto transporte irregular de passageiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Estadual nº 11.378/2009 regula o transporte intermunicipal de passageiros por concessionários e permissionários, não sendo aplicável a particulares sem delegação.

5. Não houve comprovação de que o recorrido realizava transporte remunerado com itinerário, tarifa e horários definidos, nos termos da legislação estadual.

6. A ausência de identificação de passageiros e de diligência mínima por parte da fiscalização evidencia a inexistência de elementos probatórios suficientes à imposição da penalidade.

7. A jurisprudência reconhece a inconstitucionalidade formal de normas estaduais que imponham penalidades relacionadas ao trânsito e transporte, matérias de competência legislativa privativa da União (CF/1988, art. 22, XI).

8. A apreensão de veículo como meio coercitivo para pagamento de penalidade administrativa é indevida, nos termos da Súmula nº 510/STJ e do art. 270, §§ 1º e 2º, do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A autuação de particular por transporte intermunicipal irregular de passageiros, com base na Lei Estadual nº 11.378/2009, exige demonstração de que o agente realizava serviço nos moldes previstos na norma estadual.

2. É inconstitucional a imposição de sanções por ente estadual com base em norma local sobre matéria de trânsito e transporte.

3. A apreensão de veículo como meio coercitivo para cobrança de tributo ou penalidade administrativa é vedada pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, XI; CTB,
arts
. 231, VIII e 270, §§ 1º e 2º; Lei nº 4.717/1965, parágrafo único, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 510; TJBA, Apelação Cível nº 0504235-60.2018.8.05.0113, Rel. Des. Mauricio
Kertzman

Szporer
, j. 16.07.2019; TJBA, AI nº 8034494-36.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 06.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível n.º
8000047-49.2024.8.05.0269
, em que figuram, como apelante
AGÊNCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG, TRANSP E COMUNIC DA BAHIA,

e apelado
MARCELO RIBEIRO GLÓRIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA